Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711254-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, TALES PINHEIRO LINS JUNIOR D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH